Tribunal: TJES
Processo: 5001869-50.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001869-50.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: JOAO VITOR GUIMARAES PIRRONE VAZ e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001869-50.2020.8.08.0021

A
PELA
NTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELAD
O
S
:
JOÃO VITOR GUIMARÃES PIRRONE VAZ E SUZETE APARECIDA LASER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (
Id.
1107816
) interposta
p
elo Município de Guarapari
contra a sentença (
Id.
1107808
)

pr
oferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Guarapari
, que, em
ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova

ajuizada
contra João Vitor Guimarães Pirrone Vaz e Suzete Aparecida Laser
,
homologou a desistência da ação e
julgou

extinto
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC,
bem como condenou o apelado João Vitor Guimarães Pirrone Vaz, único citado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Alega
o
apelante
que
: (1)
após a nova decisão que majorou a multa
diária
, o apelado João Vitor imediatamente procurou a Prefeitura Municipal para resolver a situação na via administrativa; (2)
tendo em vista a regularização d
o
empreendimento no plano administrativo, o Município celebrou com o referido apelado um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, em que se estabeleceu a suspensão do
feito,
o que não foi acolhido; (3) o Município prontamente reformulou o TAC e peticionou ao Juízo requerendo o encerramento do processo judicial, sobretudo porque a irregularidade que motivou o ajuizamento da ação havia cessado com as providências adotadas perante a Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos, o que foi deferido; (3) nada obstante o recorrido ter posteriormente cumprido as exigências necessárias à construção e ao funcionamento do seu empreendimento, resta provado nos autos que descumpriu as sanções impostas pelo Poder Executivo e também a ordem judicial de paralisação das obras, tendo procurado se regularizar perante a Prefeitura Municipal somente em razão da medida coercitiva imposta; (4) não é possível reduzir a multa diária vencida; (5) o fato de o recorrido ter regularizado seu empreendimento no plano administrativo, de modo que a continuidade da demanda judicial já não era mais necessária, não invalida os atos de desrespeito já praticados;
e
(6)
v
erificando-se o porte do empreendimento e
seu
potencial lucrativo, resta claro que a multa aplicada, que resultou na quantia aproximada de R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), não é excessiva ou desarrazoada com o objeto perseguido.
Requer
o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 1107822), o apelado
João Vitor Guimarães Pirrone Vaz
aduz que: (1) a multa processual somente se revela exigível a partir do trânsito em julgado da sentença favorável à parte a favor de quem fixada; (2) o apelante pleiteou a extinção do feito sem julgamento de mérito em razão da realização de autocomposição pela via extrajudicial, através de TAC firmado entre as partes; (3) restou expressamente acordado no aludido TAC a não incidência das astreintes; (4) de qualquer forma, não houve descumprimento do comando judicial, eis que desde o dia 13/11/2020 (data tida como termo
a quo
do embargo) a única alteração no local foi a implantação de entraves de aço transversais fixadas sobre o pergolado, voltadas – única e exclusivamente – para conferir sustentação e estabilidade a estrutura; e (5) a multa processual não é medida voltada para o enriquecimento de determinada parte em detrimento da outra.
Requer
o
des
provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se e
m pauta para julgamento.

Vitória
/
ES
.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001869-50.2020.8.08.0021

A
PELA
NTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELAD
O
S
:
JOÃO VITOR GUIMARÃES PIRRONE VAZ E SUZETE APARECIDA LASER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

S
enhor Presidente.
As astreintes se constituem como obrigação acessória, não possuindo natureza indenizatória, já que não se destinam à recomposição do dano sofrido pela parte, atuando apenas como mecanismo de coerção para o cumprimento de ordem judicial.

Urge frisar que o pagamento da multa diária fixada, em tese, será devido somente após o trânsito em julgado da sentença que eventualmente mantiver a decisão liminar, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

MULTA DIÁRIA. SENTENÇA. EXTINÇÃO. PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE.

EXECUÇÃO.
SÚMULA Nº 83/STJ. COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de recurso cuja matéria não tenha sido objeto de prequestionamento e ao qual não tenham sido opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão. Súmula nº 282/STF.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, a multa prevista no § 4º do art. 461 do CPC/1973 só é exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da multa diária, devida a partir do momento em que configurado o descumprimento
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1252624/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) - destaquei

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA LIMINARMENTE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO ANTES DA SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
"Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."
(CORTE ESPECIAL, REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe 17/9/2014).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no REsp 1256354/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015) - destaquei

Nessa linha de intelecção,

“Por se tratar de obrigação de cunho acessório, de natureza coercitiva, a perda superveniente do objeto principal afasta a possibilidade de execução da multa diária, já que somente o autor da ação, a quem o cumprimento da ordem beneficiaria, dispõe de legitimidade para buscar seu adimplemento”
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.14.005579-2/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2017, publicação da súmula em 06/10/2017).

Na hipótese, trata-se
de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova
ajuizada pelo Município de Guarapari contra os réus, sustentando a existência de supostas irregularidades urbanísticas na reforma do imóvel localizado na Av. Vinã Del Mar, n° 184, Enseada Azul/Guaibura, no Município de Guarapari/ES (“segunda servidão na praia de Peracanga” – antigo “Thale Beach”).

Após decisões de deferimento da liminar de embargo da obra (Id. 1107747) e determinação de desfazimento de acréscimos realizados em desconformidade com o embargo judicial, com aplicação de astreintes no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em razão do descumprimento da liminar (Id. 1107771), o apelante pleiteou a extinção do feito sem julgamento de mérito em razão da realização de autocomposição pela via extrajudicial, através de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com o recorrido
João Vitor Guimarães Pirrone Vaz
.

Não havendo, portanto, a confirmação da tutela antecipada no âmbito da qual foi aplicada a multa em sentença transitada em julgado, não há como manter a incidência das astreintes.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. "ASTREINTES" QUE PERDEM O OBJETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A cobrança de "astreintes" por descumprimento de liminar resta prejudicada se, além da ré ter cumprido a tutela antecipada, foram fixadas em relação ao pedido de obrigação de fazer que não chegou a ter seu mérito apreciado diante da desistência da ação pela autora.
2. Não há fundamento legal para a condenação da Operadora do Plano de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais quando a autora, em razão da tenra idade, não tinha capacidade cognitiva para compreender a situação decorrente da eventual recusa de cobertura integral de tratamento em área de predileção da requerente.”

(TJ-SP - AC: 10098533120198260008 SP 1009853-31.2019.8.26.0008, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 19/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021) - destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - ASTREINTE PREJUDICADA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1200856/RS, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, já sedimentou o entendimento de que a exigibilidade das astreintes está condicionada a procedência do pedido, reconhecida por sentença de mérito transitada em julgado
.”

(TJ-MG - AI: 10000190476564001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 12/09/2019) - destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MERITÓRIA QUE CONFIRME O PROVIMENTO QUE AS ARBITROU.
As astreintes, fixadas como meio de coerção para o cumprimento das decisões judiciais, somente são exigíveis depois do trânsito em julgado da sentença de mérito que confirme o provimento que as arbitrou, o que não ocorre com a extinção do feito sem julgamento de mérito em razão da desistência da ação
. APELAÇÃO PROVIDA.”

(TJ-RS - AC: 70054114251 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 29/05/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2013) - destaquei

Além disso, calha destacar que na cláusula 4.2 do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC SEMAP nº 02/2020) firmado entre o Município de Guarapari e o apelado João Vitor Guimarães Pirrone Vaz (Id. 1107804) não restou ajustado o pagamento das astreintes, mas tão somente dos honorários advocatícios.

Desse modo, a extinção da ação sem resolução de mérito, diante do pedido de desistência da ação pelo próprio autor, bem como o teor do TAC firmado entre as partes, afastam a exigibilidade das astreintes fixadas.

Por essas razões, nego provimento ao recurso
.

Sem honorários recursais,
eis que não foi fixada verba honorária na origem a ser arcada pelo apelante
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001869-50.2020.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADOS: JOÃO VITOR GUIMARÃES PIRRONE VAZ E SUZETE APARECIDA LASER

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPEDITIVA DE OBRA NOVA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ASTREINTES -
INEXIGIBILIDADE
.

1.
As astreintes, fixadas como meio de coerção para o cumprimento das decisões judiciais, somente são exigíveis depois do trânsito em julgado da sentença de mérito que confirme o provimento que as arbitrou, o que não ocorre com a extinção do feito sem julgamento de mérito em razão da desistência da ação.
Precedentes.

2. Além disso, no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, homologado por sentença, não restou ajustado o pagamento das astreintes, mas tão somente dos honorários advocatícios.

3
.
Recurso
des
p
rovid
o.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 21 de setembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.